Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-98.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000008-98.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO RÉU.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. ENFRENTAMENTO DAS TESES
DE
OMISSÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE PRISÃO EX OFFICIO, PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR DE LACTANTE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DA DECISÃO IMPUGNADA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de MARIA SIMONE

DOS SANTOS NEVES contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela Ré, mantendo a sentença em sua totalidade.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado.

4. No que pertine à alegada omissão quanto
à alegação de prisão ex officio,
o acórdão embargado demonstrou
que este tema

já fo
ra
objeto de análise por esta Colenda Segunda Turma, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 8001046-62.2026.8.05.0000, impetrado pela defesa em favor da ora
embargan
te,
destacando que a pena aplicada à ré, ora embargante foi superior a 15 anos, p
or conta do disposto no art. 492, § 4º, do Código de Processo Penal a sentença não terá efeito suspensivo
. Acrescentou ainda o Tem
a nº 1.068,
do STF, que fixou a tese de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autorizaria a imediata execução da condenação, independente da pena cominada.

5. De igual sorte, também não houve omissão quanto ao pleito de prisão domiciliar por ser a ré lactante, destacando o guerreado acórdão que a Recorrente não fazia jus à benesse constante no art. 318-A, do C.P.P., haja vista que o crime foi cometido com violência e contra dependente da ré (na medida em que esta, madrasta da criança, auxiliava o genitor nas responsabilidades com o infante).

6. Por fim, quanto à insurgência na dosimetria da pena, argumentando a embargante que houve omissão quanto à alegação de bis in idem com referência às circunstâncias judiciais, restou esclarecido no atacado acórdão quais os motivos que ensejaram a manutenção da negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ponto a ponto, ressaltando-se que “...A prática do crime no refúgio do lar e o impacto da perda de uma criança de tenra idade são fatores que, de fato, conferem maior reprovabilidade à conduta e justificam o afastamento da pena-base do mínimo legal...”

4. Manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de não acolhimento dos Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0000008-98.2018.8.05.0076
provenientes da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figura, como Embargante,

MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16